Tribunal: TJPA
Processo: 0804293-58.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804293-58.2021.8.14.0040

APELANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MASTER S/S LTDA. - ME

APELADO: DANIEL DA PASCHOA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL: 0804293-58.2021.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas

EMBARGANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MASTER S/S LTDA. – ME

EMBARGADO: DANIEL DA PASCHOA LIMA

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito do Consumidor. Embargos de Declaração. Alegação de omissão e contradição. Inexistência. Rediscussão do mérito. Impossibilidade. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu a abusividade da cobrança adicional por disciplinas obrigatórias de estágio supervisionado e condenou a instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a preliminar de suspensão do feito em razão de ação civil pública; (ii) saber se houve omissão quanto à análise da alegada previsão contratual e do dever de informação; (iii) saber se a ausência de manifestação expressa sobre precedentes configura vício sanável por embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de suspensão do feito, consignando a inaplicabilidade automática do sobrestamento com fundamento no art. 104 do CDC, inexistindo omissão.

4. A alegação de ausência de análise de cláusulas contratuais não se sustenta, pois a decisão foi clara ao reconhecer a violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, caracterizando julgamento desfavorável, e não omissão.

5. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os precedentes indicados pelas partes, desde que a fundamentação seja suficiente, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

6. Inexistem contradições internas no julgado, havendo coerência entre fundamentação e dispositivo.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os argumentos ou precedentes indicados pelas partes."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0804293-58.2021.8.14.0040; Recorrente: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MASTER S/S LTDA. – ME; Recorrido: DANIEL DA PASCHOA LIMA; ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração
, na conformidade do relatório e do voto proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos e para fins de prequestionamento
, opostos por
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MASTER S/S LTDA. – ME
em face do acórdão de id
33853082
, proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade,
conheceu e negou provimento à Apelação Cível
, mantendo integralmente a sentença de parcial procedência oriunda da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas.

No julgamento embargado, consignou-se que a demanda originária consistia em
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
DANIEL DA PASCHOA LIMA
, tendo sido reconhecida, em síntese, a
abusividade da cobrança adicional para matrícula em disciplinas obrigatórias de estágio supervisionado do curso de Enfermagem
, com determinação de efetivação da matrícula sem novo contrato ou cobrança extra, além da manutenção da condenação da instituição de ensino ao pagamento de
R$ 5.000,00
a título de danos morais.

O acórdão também rejeitou a preliminar de nulidade da sentença por ausência de suspensão do feito em razão de ação civil pública, assentando que a propositura de demanda coletiva não implica suspensão automática das ações individuais, à luz do art. 104 do CDC, e majorou os honorários advocatícios sucumbenciais em
2% sobre os parâmetros fixados na origem
.

Segundo se extrai do acórdão embargado, a controvérsia, em sede de apelação, havia sido delimitada em torno de três eixos:
(i)
a preliminar de nulidade da sentença em razão da alegada existência de ação civil pública conexa;
(ii)
a legalidade, ou não, da cobrança adicional pelas disciplinas obrigatórias de estágio supervisionado; e
(iii)
a configuração do dano moral em decorrência da negativa de matrícula sem o pagamento exigido pela instituição. Na oportunidade, o Colegiado concluiu que:
(a)
não havia identidade de objeto apta a justificar a suspensão do processo individual;
(b)
a cobrança adicional por disciplina obrigatória caracterizava vantagem manifestamente excessiva, em ofensa ao art. 39, V, do CDC, bem como ao dever de informação e à boa-fé objetiva; e
(c)
a conduta da instituição de ensino extrapolava o mero aborrecimento, atingindo a esfera extrapatrimonial do aluno, notadamente por frustrar a conclusão do curso e comprometer seu projeto de vida e inserção profissional .

Irresignada, a embargante opôs os presentes aclaratórios, lançados ao id
34090061
, sustentando a existência de
omissões e contradições
no acórdão, com fundamento no art. 1.022, II, parágrafo único, II, c/c art. 489, §1º, IV e VI, ambos do CPC. Em suas razões, afirma, inicialmente, que o julgado teria deixado de enfrentar argumento reputado essencial pela recorrente, consistente na existência de
decisões anteriores do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, inclusive da mesma Turma julgadora, proferidas em processos tidos por análogos e envolvendo a mesma instituição de ensino, nas quais se teria reconhecido, ao menos em cognição sumária, a
licitude da cobrança relativa aos estágios obrigatórios
, a suficiência das previsões contratuais e editalícias e a ausência de plausibilidade do direito invocado pelos estudantes.

Para sustentar tal alegação, a embargante menciona, entre outros, os processos
nº 0806333-36.2021.8.14.0000
,
nº 0802091-34.2021.8.14.0000
e
nº 0806926-65.2021.8.14.0301
, argumentando que a ausência de manifestação expressa sobre esses julgados comprometeria a coerência, a integridade e a estabilidade da jurisprudência, invocando os arts. 489, §1º, VI, e 926 do CPC.

Prosseguindo, a embargante sustenta haver
omissão quanto à alegada comprovação da prévia informação ao aluno acerca da cobrança
dos estágios práticos.

Assevera que, tanto na apelação quanto nos documentos já juntados na origem, especialmente aqueles referidos como de id
11521188 e seguintes
, teria demonstrado a existência de
previsão contratual expressa
e de
editais semestrais de matrícula
aptos a informar adequadamente os estudantes sobre a necessidade de contratação específica das atividades de estágio prático.

Defende, assim, que o acórdão embargado, ao afirmar a inexistência de cláusula clara e transparente e a violação ao dever de informação, não teria apreciado devidamente a documentação apontada, razão pela qual postula o saneamento da omissão que reputa configurada.

A embargante também afirma a existência de
omissão no enfrentamento da preliminar de suspensão do feito individual
, sustentando que a insurgência deduzida em apelação não se baseou apenas na mera tramitação de ação civil pública correlata, mas, especificamente, na existência de
decisão judicial determinando o sobrestamento dos feitos individuais
, com publicação de edital, proveniente da mesma comarca judiciária. Sobre esse ponto, afirma que referido edital teria sido acostado aos autos desde a contestação, sob o id
11521173
, e que o acórdão, ao afastar a preliminar com fundamento apenas no art. 104 do CDC e na ausência de identidade de objeto, não teria examinado a alegação referente à ordem judicial específica de suspensão. Acrescenta, ainda, que a ação civil pública mencionada teria sido posteriormente sentenciada com
improcedência total dos pedidos formulados pelo Ministério Público
, tendo o juízo coletivo reconhecido, segundo a tese da embargante, a
legalidade e licitude da cobrança segregada dos estágios obrigatórios
, desde que prevista contratualmente.

Com base nisso, sustenta que a manutenção do acórdão seria incompatível com o desfecho da demanda coletiva e com a premissa de que a conduta institucional estaria amparada por previsão contratual regularmente aceita pelo aluno em cada matrícula semestral.

Ao final, requer o
conhecimento e provimento
dos embargos de declaração, com atribuição de
efeitos integrativos e modificativos
, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas e, em consequência, seja
reformado o acórdão embargado
, com a
exclusão da condenação por danos morais
e o
julgamento de total improcedência dos pedidos formulados pelo autor/embargado
, inclusive à luz dos precedentes e da ação coletiva invocados; subsidiariamente, objetiva o pronunciamento explícito sobre os dispositivos legais e teses jurídicas suscitadas, para fins de prequestionamento.

Consoante a
certidão de id 34640859
, regularmente juntada aos autos,
transcorreu in albis o prazo legal sem apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração
pela parte embargada.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A insurgência recursal cinge-se à verificação da existência de supostas
omissões e contradições
no acórdão embargado, notadamente quanto: (i) à alegada ausência de enfrentamento de precedentes deste Tribunal; (ii) à suposta omissão quanto à prova de prévia informação contratual; e (iii) à alegada falta de apreciação da preliminar de suspensão do feito em razão de ação civil pública.

Todavia, razão não assiste à embargante.

Inicialmente, cumpre destacar que os
Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada
, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

No caso concreto, verifica-se que todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia foram
expressamente enfrentadas pelo acórdão embargado
, não havendo qualquer vício a ser sanado.

1. Da alegada omissão quanto à preliminar de suspensão do feito

A embargante sustenta que o acórdão teria deixado de apreciar adequadamente a preliminar de suspensão do feito em razão de ação civil pública.

Contudo, tal alegação não se sustenta.

O acórdão foi absolutamente claro ao enfrentar a matéria, consignando expressamente que a propositura de Ação Civil Pública não suspende automaticamente a tramitação de demandas individuais correlatas, nos termos do art. 104 do CDC.

Portanto, houve manifestação explícita e suficiente acerca da questão, inclusive com indicação do fundamento legal aplicável (
art. 104 do CDC
), afastando-se a tese da embargante.

A pretensão, na verdade, é de rediscutir o entendimento adotado, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

2. Da alegada omissão quanto à existência de previsão contratual e dever de informação

Sustenta a embargante que o acórdão não teria analisado os documentos que comprovariam a ciência prévia do aluno acerca da cobrança.

Também aqui não lhe assiste razão.

O acórdão foi categórico ao afirmar a inexistência de informação adequada e transparente, assentando que a ausência de cláusula contratual clara e transparente afronta o dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e a boa-fé objetiva.

Ou seja, a matéria foi expressamente apreciada, tendo o Colegiado concluído, com base no conjunto probatório, pela
insuficiência das informações prestadas ao consumidor
, o que configura juízo de valor típico da atividade jurisdicional.

Não há omissão, mas sim
decisão desfavorável à tese da embargante
, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

3. Da alegada omissão quanto a precedentes do Tribunal

A embargante também alega ausência de enfrentamento de julgados pretéritos desta Corte em casos análogos.

Entretanto, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os precedentes indicados pelas partes, especialmente quando já formou seu convencimento com base em fundamentos suficientes.

Nesse sentido, o acórdão apresentou fundamentação clara e completa acerca da matéria, inclusive com definição de tese jurídica de que é abusiva a cobrança adicional por disciplinas obrigatórias de estágio supervisionado, por já integrarem o conteúdo do curso contratado.

Ademais, os acórdãos indicados como precedentes pelo embargante nem se amoldam ao caso concreto, eis que versam sobre tutela de urgência, ou seja, são acórdãos de julgamentos de agravos de instrumento.

4. Da inexistência de contradição

Não se verifica, igualmente, qualquer contradição interna no julgado.

O acórdão apresenta coerência lógica entre fundamentação e conclusão, tendo afirmado, de forma harmônica, que a
cobrança adicional por disciplinas obrigatórias viola o art. 39, V, do CDC, configurando vantagem manifestamente excessiva ao consumidor
e, em consequência lógica que a
negativa de matrícula fundada nessa cobrança configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais.

Não há qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o resultado do julgamento.

Conclusão

Diante de todo o exposto, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos presentes embargos.

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração
, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães
Relator

Belém, 01/05/2026